Tribunal: TCU
Processo: 040.300/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre os Relatórios de Gestão Fiscal do 3o Quadrimestre de 2019.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento relativo ao 3o quadrimestre de 2019 quanto ao cumprimento das determinações previstas em dispositivos legais que dispõem sobre os relatórios de gestão fiscal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, correspondentes ao 3o quadrimestre do exercício de 2019, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 3o quadrimestre de 2019 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.3. considerar cumpridos, no 3o quadrimestre do exercício de 2019, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, ressalvando-se que foram considerados como limites dos órgãos da Justiça do Trabalho os fixados no Ato Conjunto-TST/CSJT 12/2015, cujo mérito encontra-se em análise no bojo do processo TC Processo 036.541/2018-4 , com vistas a verificar e discutir o cumprimento dos limites da despesa com pessoal no âmbito do Poder Judiciário, consoante determinação contida no subitem 9.5 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; 9.4. considerar regular e compatível com as disponibilidades discriminadas por fonte de recursos, para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e para a Defensoria Pública da União, no exercício de 2019, a inscrição de restos a pagar não processados; 9.5. considerar regular e compatível com as disponibilidades agrupadas por Grupos de Destinação de Recursos, para o Poder Executivo, no exercício de 2019, a inscrição de restos a pagar não processados; 9.6. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária alcançaram, no 3o quadrimestre de 2019, respectivamente, 395,74% e 678,66% da Receita Corrente Líquida; 9.7. considerar atendidos os limites previstos na Resolução do Senado Federal 48/2007 para o montante de operações de crédito contraídas e de garantias concedidas pela União; 9.8. considerar atendido o limite estabelecido pela Resolução do Senado Federal 38/2019 para a concessão de garantias em operações de crédito dos estados, DF e municípios no exercício de 2019; 9.9. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 2454/2019-TCU-Plenário ; 9.10. atestar a publicação e o recebimento dos demonstrativos dos limites da despesa com pessoal relativos ao 3o quadrimestre de 2019, conforme determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; 9.11. informar, considerando a despesa com pessoal realizada no 3o quadrimestre de 2019 em relação aos limites históricos da despesa com pessoal, e a sua relevância para uma ação planejada e transparente da gestão fiscal: 9.11.1. ao Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho excederia o limite de alerta definido com 90% dos limites máximos estabelecidos pela Resolução-CNJ 26, de 5/12/2006, c/c o Ato Conjunto-TST/CSJT 1, de 9/1/2007 (92,9%), e pela Resolução-CNJ 177, de 6/8/2013, c/c o Ato Conjunto-TST/CSJT 30, de 26/8/2013 (93,0%); 9.11.2. ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça que esse Conselho ultrapassaria os limites máximos históricos fixados nas Resoluções-CNJ 5, de 16/8/2005, e 26, de 5/12/2006, mas que as despesas de pessoal desse Conselho podem ser absorvidas pelo limite da despesa com pessoal do Supremo Tribunal Federal, sem que essa Corte Suprema incorra em violações aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 atinentes aos limites das despesas com pessoal; 9.12. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput , da Lei Complementar 101/2000, bem como à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Supremo Tribunal Federal.